Tribunal: TJDFT
Processo: 0712916-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712916-21.2021.8.07.0001 RECORRENTE: UIRA ALEXANDRE BARROSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVAS. REJEIÇÃO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. NÃO APLICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. LEGITIMIDADE. CONFORMIDADE COM OS DEMAIS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA. 1. Não há qualquer ilegalidade na prova oriunda da abordagem policial, pois a busca pessoal ocorreu em razão de critérios concretos e objetivos dos agentes policiais, após receberem informações precisas e detalhadas de um “colaborador”. 2. Os depoimentos de policiais na condição de testemunha servem como prova para justificar a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos - como as conversas encontradas no aparelho celular de um dos réus e a apreensão das drogas em posse dos réus - e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade. 3. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um Juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória. A narrativa recursal de que a posse da droga se destinava ao consumo pessoal revela-se isolada e inverossímil, já que contraria todos os demais elementos que constam do processo. 4. Os maus antecedentes obstam a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06. 5. Preliminar rejeitada. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, argumentando pela sua absolvição por insuficiência de provas. Defende que a investigação policial, inclusive a denúncia anônima que a originou, está repleta de ilegalidades, de modo que todas as provas dela decorrentes são nulas; b) artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sustentando que o fato de o recorrente possuir maus antecedentes não impede o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Destaca que a quantidade de entorpecentes apreendida foi mínima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 60501379): “(...) Entretanto, no que se refere à conduta dos policiais de abordagem dos apelantes em via pública, em razão de terem recebido informações de um “colaborador” acerca da venda de entorpecentes supostamente realizada pelos apelantes, nas regiões de Sobradinho I e II e, posteriormente, ao receberem informações mais específicas, sobre a possível entrega de uma quantidade maior de cocaína, na tarde do dia 20/04/2021, no posto de Gasolina Contagem, e que chegariam no veículo Cobalt de Uirá, referida ação não foi considerada ilegal, restando configurada a materialidade do crime ora em questão. Tenho que acertada a sentença neste ponto, sendo plenamente viável a conduta dos policiais ao se dirigirem ao local da abordagem, considerando-se as informações prestadas pelo “colaborador”. Os policiais agiram a fim de verificarem a veracidade e viabilidade de possível crime de tráfico de drogas. As informações obtidas se mostraram relevantes, precisas, apontando os apelantes como possíveis traficantes. Ademais, importante frisar que a polícia recebe muitas denúncias anônimas, nas quais os “colaboradores” não se identificam, por razões de segurança, sendo desnecessária a obtenção de dados pessoais desses colaboradores. (...) Assim, diante das provas orais prestadas em Juízo, bem como das demais provas acostadas aos autos, como as conversas encontradas no aparelho celular de Uirá, e a apreensão das drogas em posse dos réus, resta evidenciado que a droga seria destinada à difusão ilícita, sendo inviável a absolvição dos réus.” Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada contrariedade ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A presença de maus antecedentes obsta a aplicação da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no HC 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021